Tribunal: TJMT
Processo: 0050191-21.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050191-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), ARIADNE KURAMOTI LATKANI - CPF: 340.385.901-00 (APELADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL COM CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS - APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE VINCULAÇÃO A TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE - AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA APÓS A DELIBERAÇÃO DO CONCLAVE - HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o decidido pelo STJ, a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, como parte integrante das tratativas negociais, vincula todos os credores titulares de tais garantias.

Não há espaço para prevalecer a tese do banco apelante no sentido de que a homologação do plano de recuperação judicial não interfere nas relações do credor com os coobrigados da sociedade recuperanda.

Reconhecida a validade da cláusula de supressão de garantias aprovada pela Assembleia Geral de Credores, a ser vinculada a todos os credores, ocorreu a perda superveniente do direito de agir do banco exequente, de modo que desarrazoado direcionar o ônus da sucumbência à apelada, que se encontra subsidiada por decisão do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0050191-21.2015.8.11.0041

APELANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A.

APELADO: ARIADNE KURAMOTI LATKANI

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Apelação: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A.

Ação:
Ação de Execução de Título Extrajudicial
proposta em desfavor de
ARIADNE KURAMOTI LATKANI.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir do Banco exequente.

No mais, pelo princípio da causalidade, condenou
a parte autora em custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Apelo
: A Apelante alega que o Julgador se equivocou ao extinguir o processo sem resolução de mérito, porquanto a exequente expressamente impugnou as cláusulas de garantias reais e fidejussórias propostas na Assembleia Geral de Credores.

Defende que o deferimento e a homologação do plano de recuperação judicial não interfere nas relações do credor com os coobrigados da sociedade recuperanda, podendo prosseguir as ações contra eles ajuizadas, nos termos do art. 49, § 1º, e 50, ambos da Lei no 11.101 /2005.

Afirma que a matéria já foi objeto de análise nesta Corte de Justiça nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
29.429/2016, interposto pela credora principal (ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA.), cujo Recurso de Agravo de Instrumento,
por unanimidade
, o Colegiado da 2ª Câmara de Direito Privado
decidiu acerca da supressão das garantias e da extensão dos efeitos da Recuperação Judicial aos Coobrigados e Avalistas, notadamente em favor dos credores que impugnaram as cláusulas de garantias propostas na AGC.

Ressalta que referido acórdão transitou em julgado em
01º/08/2016, e
manteve a inexistência de qualquer óbice ao ajuizamento da execução promovida em desfavor da garantidora ARIADNE.

Destaca que, ao extinguir a vertente
Ação de Execução
, por perda superveniente do interesse de agir do banco, o Juízo singular incorreu em erro de premissa fática, pois não observou as regras dispostas na Lei n. 11.101/2005.

Em argumentação subsidiária, manifesta inconformismo quanto à equivocada aplicação do princípio da causalidade. Sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deveria ser direcionada à executada, pois esta é quem deu causa à demanda executória – diante de inconteste inadimplência – e não a exequente, que agiu no exercício regular de direito.

Convicto nessas assertivas, almeja a destituição da sentença objurgada, de modo a possibilitar o regular prosseguimento nos autos de origem.

Subsidiariamente, pede a conversão da condenação da verba honorária advocatícia, a fim de determinar que a executada suporte o ônus da extinção do processo sem resolução do mérito.

Contrarrazões apresentadas (ID. 215577186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. contra Ariadne Kuramoti Latkani, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 26/10/2025, contra Ariadne Kuramoti Latkani, na qualidade de garantidora da devedora principal, Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda. - em recuperação judicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário - CCB n. 1253821 - modalidade mútuo, cujo saldo devedor perfaz a quantia de R$ 1.454.535,66.

Pois bem. Verifica-se que a execução é fundamentada na garantia prestada pela executada (Ariadne) em favor da empresa Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda., que se encontra em recuperação judicial (Proc. n. 0010609-43.2017.8.11.0041).

Consta que realizada a Assembleia Geral de Credores em 22/09/2015, o plano de recuperação judicial

alternativo foi aprovado pela maioria dos credores (id. 87325658-fls. 113-139, autos da RJ).

e homologado pelo Juízo em 04/12/2015 (id. 87325685 -fls. 63-76 - autos da rj).

Referida decisão homologatória do plano de recuperação judicial foi alvo de 02 Agravos de Instrumento: o primeiro (AI 29.429/2016) interposto pela recuperanda Ariel Automóveis, e o segundo (AI 18.190/2016), pela instituição financeira, ora agravante, China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A..

Em ambos os recursos foi examinada a matéria relativa a supressão de garantias previstas na Premissa 4 do referido plano de recuperação judicial homologado, cuja conclusão, em ambos, foi no sentido de que a aprovação do plano e respectiva homologação não interfere nas relações do credor com os coobrigados ou garantes. Nesse sentido, de relevo colacionar as ementas:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO EM ASSEMBLÉIA - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS A COOBRIGADOS AVALISTAS - NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos
O deferimento e homologação do plano de recuperação judicial não interfere nas relações do credor com os coobrigados da sociedade recuperanda, podendo prosseguir as ações contra eles ajuizadas, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101 /2005.

(RAI n. 29429/2016 – 2ª. Câmara Cível – Agra vantes: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA. E OUTRO(S) Agravados: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. e outros – Data de Julgamento: 06 -07-2016).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO EM ASSEMBLÉIA - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM DETERMINADA CLASSE DE CREDORES QUI ROGRAFÁRIOS - INADMISSIBILIDADE GARANTIA PRESTADA POR TERCEIROS – MANUTENÇÃO – SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLI DÁRI OS E COOBRI GADOS EM GERAL - NÃO CABIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRI GAÇÃO - CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCI A (art. 61, da Lei 11.101/2005) – PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE AÇÕES AINDA NÃO LIQUIDADAS E CRÉDITOS ADVINDOS DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO OU ACORDO REALIZADO COM DESCONTO DE 70% A 95% SOBRE O CRÉDITO – INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto a os planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. 2.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois, não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, todos da Lei 11.101/2005
. (REs p 1.333.349/SP). 3. O descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação acarreta a convolação da recuperação em falência. Inteligência do artigo 61, § 1º, da LRF. Inexigibilidade de prévia convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberação. 4. O art. 58, § 2º, da Lei nº 11.101/05, prevê a possibilidade de concessão da recuperação judicial se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado, sob pena de ofensa ao basilar princípio da igualdade de condições entre os credores do falido. Além do deságio demasiada mente excessivo fixado entre 70% e 95%, referente a créditos de ações ainda não liquidadas e créditos advindos de sentença transitada em julgado ou acordo, os créditos quirografários enfocados não serão atualizados, nem incorrerão juros até o respectivo pagamento.
(TJ/MT - AI n. 18190/2016 – 2ª Câmara Cível - Re. Sebastião de Moares Filho, Julgamento em 05.10.2016).

Porém, conquanto o decidido por este e. Tribunal, certo é que a matéria foi objeto do REsp 1.700.487/MT, que foi parcialmente provido para manter o disposto na Premissa 4 do plano de recuperação judicial indistintamente a todos os credores. Pela relevância ao deslinde da controvérsia, oportuna a transcrição da ementa:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 3. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES. DESNECESSIDADE.
4. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE
. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial; b) se é necessária a convocação da assembleia de credores antes da convolação da recuperação judicial em falência na hipótese de descumprimento de obrigação constante do plano de recuperação judicial; c) se a supressão das garantias real e fidejussória estampada expressamente no plano de recuperação judicial, aprovada em assembleia geral de credores, vincula todos os credores da respectiva classe ou apenas aqueles que votaram favoravelmente à supressão. Por unanimidade de votos.

2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários.

3. O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. Uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação. Por maioria de votos.

4.
Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na vinculação de todos os credores, indistintamente
. 4.1 Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1º do art. 50 da referida lei. 4.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 4.3. Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4.4 Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 4.5 No particular, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente. 5. Recurso especial parcialmente provido.

Vale dizer, então, de acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no referido recurso, que mesmo aqueles credores que não participaram da Assembleia Geral de Credores, ou que tenham votado contra o plano, se encontram vinculados ao plano aprovado, em particular, no que toca a cláusula de supressão de garantias, como consignado:

Na espécie, como visto, o órgão máximo representativo dos credores assentiu com a supressão das garantias reais e fidejussórias, providência que convergiria, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente.

Atingido, pois, o patamar legal para a instauração da assembleia geral e, posteriormente, para a aprovação do plano de recuperação judicial, as disposições ali insertas vinculam, de igual modo, as partes envolvidas, ou seja, a devedora e os credores, indistintamente.

Por consectário, ainda que determinado credor tenha optado por não comparecer à deliberação assemblear; ou, presente, se absteve de votar ou se posicionado em contrariedade, total ou parcialmente, à aprovação do plano, seus termos o subordinam, necessariamente. Compreensão diversa, por óbvio, teria o condão de inviabilizar a consecução do plano, o que refoge dos propósitos do instituto da recuperação judicial.

De se reconhecer, portanto, que a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, como parte integrante das tratativas negociais, vincula todos os credores titulares de tais garantias. Naturalmente, caso não se implemente o plano de recuperação judicial, tal como aprovado, "os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas" (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005).

Logo, neste recurso, não há espaço para fazer prevalecer a tese do banco apelante no sentido de que a homologação do plano de recuperação judicial não interfere nas relações do credor com os coobrigados da sociedade recuperanda, seja quanto a supressão das garantias, seja na suspensão das ações contra eles ajuizadas.

Por sua vez, em razão do decidido pelo STJ, sobreveio a sentença de extinção da presente execução, com a condenação do banco apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Neste ponto - condenação em honorários advocatícios -, é certo que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas e custas daí decorrentes.

Na hipótese, de notar-se que a Ação de Execução foi ajuizada após a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores em Assembleia Geral, que concordaram com o plano alternativo apresentado, inclusive, no qual consta a Premissa 4, de supressão de garantias e que foi chancelada pelo STJ.

Neste caso, reconhecida a validade da Premissa 4, a ser vinculada a todos os credores, ocorreu a perda superveniente do direito de agir do banco exequente, de modo que desarrazoado direcionar o ônus da sucumbência à apelada, que se encontra subsidiada por decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024